Tribunal: TJSP
Processo: 1009831-15.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Determinação para que a parte ré se abstenha de promover qualquer cobrança mediante ligações telefônicas ou mensagens de texto enviadas ao telefone do autor, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 - Inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, acompanhada

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Determinação para que a parte ré se abstenha de promover qualquer cobrança mediante ligações telefônicas ou mensagens de texto enviadas ao telefone do autor, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 - Inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, acompanhada da documentação necessária ao deslinde da causa - Presente interesse de agir, diante da necessita do provimento jurisdicional para satisfação da pretensão - Legitimidade passiva do banco e da empresa de cobrança por ele contratada, de modo a revelar que as empresas atuam como parceiras - Caracterização da responsabilidade solidária pela falha do serviço - Inteligência dos arts. 3o, 7o, § único, 18 e 25, § 1o, do CDC - Desnecessidade de produzir outras provas - Inteligência do art. 370 do CPC - Não obstante a falta de comprovação de que todas as ligações telefônicas foram provenientes dos contados dos demandados, o autor logrou demonstrar que a parte adversa vem lhe importunando de forma excessiva e abusiva, por meio de mensagens telefônicas (SMS), para cobrar débito inexistente, em nome de terceiro, e sem respaldo em relação jurídica - Requerente ainda tentou solucionar a pendência por meio do sítio eletrônico denominado "Reclame Aqui", respondido pela empresa de cobrança, que não solucionou a pendenga e nenhuma providencia concreta adotou - Não há negativa da prática de tais atos de cobrança - Configurada a falha na prestação do serviço, a importar em transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento - Abalo emocional caracterizado - Indenização fixada em R$ 3.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Desprovido o recurso da instituição financeira e parcialmente acolhido o apelo do autor para condenar os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com majoração da verba honorária.